Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-51.2021.8.11.0080
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000399-51.2021.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA SANDRA TRAJINO DA SILVA - CPF: 987.442.913-53 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Querencia (RECORRIDO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MARIA SANDRA TRAJINO DA SILVA - CPF: 987.442.913-53 (RECORRIDO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1000399-51.2021.8.11.0080

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA

Recorrente/Recorrida:
MARIA SANDRA TRAJINO DA SILVA

Recorrida/Recorrente:
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA– CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – FGTS E FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS - LEI MUNICIPAL Nº 631/20011 E LEI
COMPLEMENTAR Nº 84/2015
– TEMA 551 DO STF - ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de
ação de cobrança
promovida por
Maria Sandra Trajino da Silva
em desfavor do
município de Querência
, em que requer a declaração de unicidade e nulidade dos contratos temporários firmados com o reclamado, bem como a condenação deste ao pagamento das verbas de FGTS, férias e décimo terceiro salário.

O Juízo de origem
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar a parte demandada ao pagamento dos depósitos de FGTS.

Dessa sentença
recorreram a reclamante e o reclamado.

A reclamante pleiteia a condenação do município, além do pagamento do FGTS, ao pagamento das férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

Por sua vez, o Município demandado aduz em seu recurso se tratar de contratações distintas e não de prorrogações, motivo pelo qual não faria jus a reclamante ao recebimento das verbas pleiteadas.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados na peça recursal do ente municipal e pugnando pelo não acolhimento desta.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A Lei Municipal nº 631/2011 dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

O artigo 4º da normativa municipal preleciona que as contratações feitas por prazo determinado devem observar determinados prazos de duração máxima, admitida prorrogação dos contratos em diferentes maneiras.

Contudo, verifica-se que o ente público municipal não indicou a hipótese legal do art. 2º na qual se enquadraria a servidora reclamante, a justificar a contratação temporária por tempo determinado em razão de necessidade e excepcional interesse público.

Além disso, a mencionada legislação prevê a necessidade de realização de processo seletivos simplificados para a contratação de pessoal, exceto em algumas hipóteses. Vejamos:

Art. 3º. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei,
será feito mediante processo seletivo simplificado
sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial do Estado, prescindindo de concurso público.

§ 1º A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, de emergência ambiental e de emergências em saúde pública prescindirá de processo seletivo.
§ 2º A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido no inciso III e no caso do inciso IV do caput do art. 2º desta Lei, poderá ser efetivada em vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum vitae.
§ 3º As contratações de pessoal no caso do inciso IX do art. 2º desta Lei serão feitas mediante processo seletivo simplificado, observados os critérios e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
(grifei)

Assim, não é possível constatar se a referida contratação respeitou ou não o prazo legal ou ainda a condição de realização de processo seletivo prévio, até mesmo porque os contratos e registros do servidor juntados em contestação não indicam qualquer uma dessas informações.

Ademais, o art. 8º da referida lei dispõe que:

Art. 8º. O pessoal contratado nos termos desta Lei
não poderá
:

III -
ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de contrato com mesmo objeto, salvo nas hipóteses de prorrogação previstas nesta Lei,
mediante prévia autorização do Prefeito Municipal.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato, ou na declaração da sua insubsistência, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão.
(grifei)

Já a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Desse modo, a fim de verificar a nulidade ou não dos instrumentos contratuais, vejamos o que dispõe o art. 37, § 2º, da CF/88:

§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

(grifei)

Por fim, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Como se vê, o referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público e declarados nulos, em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Tem-se que a municipalidade não respeitou os limites legais, em violação ao Tema 551 do STF, incorrendo o caso em tela em ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida, isto é, a contratação não foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Portanto, não logrou a parte ré em provar fato extintivo ou modificativo das alegações feitas pela autora,
devendo ser mantida a sentença recorrida quanto à fundamentação e condenação de nulidade dos contratos pactuados entre as partes e pagamento do FGTS.

Por outro lado, cumpre verificar se merece reforma a sentença recorrida no que se refere à
condenação do município recorrente ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Pois bem, na conformidade da Lei Complementar nº 84/2015, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Querência, há previsão do direito a férias e terço constitucional:

Art. 83
Após o período de 12 (doze) meses de efetivo exercício,
o servidor terá direito a férias anuais
, na seguinte proporção: (...)

Art. 90
Independentemente de solicitação, por ocasião das férias,
será pago ao servidor
, no mês anterior ao gozo das férias, um
adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.
(grifei)

Nesse sentido, corrobora a tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(grifei)

Assim, da leitura da tese acima citada, constata-se que o entendimento do STF foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. No entanto, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa
“ou”.

Sendo assim, no caso dos autos,
verifica-se que a situação se enquadra em ambas as hipóteses elencadas na tese firmada
, uma vez que há expressa previsão legal em sentido contrário à regra.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença quanto à condenação do município recorrente ao pagamento das férias e terço constitucional, uma vez que se verifica a ocorrência das exceções postas nos itens I e II da tese firmada no Tema 551 pelo STF.

Por fim, no que tange o décimo terceiro salário pleiteado, vê-se das fichas financeiras juntadas pelo reclamado que já foi pago.

Pelas razões expostas,
conheço
dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente municipal reclamado,
deixando de condená-lo nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por sua vez,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando o município de Querência ao pagamento do valor referente às férias e ao terço constitucional de férias, do período pretendido, deduzidas as verbas já pagas, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

A partir de dezembro de 2021 deverá incidir sobre a condenação, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios, conforme disposto na EC 113/2021, o que o faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, incido I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024